Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de questionar-se a quantificação do valor da obrigação a ser adimplida, por meio da chamada “exceção de pré-executividade”.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta formal ou substancial atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No caso em deslinde não pode ser admitida a chamada “exceção de pré-executividade”, pois o referido incidente processual não tem por finalidade propiciar nova discussão a respeito da quantificação do crédito a ser satisfeito pelo credor. Além disso, o descontentamento dos devedores com a quantificação do crédito já foi impugnado oportunamente cuja decisão está sujeita aos efeitos da preclusão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.